Tribunal: TJMT
Processo: 1034231-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034231-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), CONSTRUFORTE TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 48.245.709/0001-83 (AGRAVANTE), BIANCA DE ALMEIDA ESTACIO BARRINUEVO - CPF: 054.435.941-09 (ADVOGADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liminar em Mandado de Segurança, no qual se pretendia o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante, suspensa preventivamente pela autoridade fazendária estadual, com fundamento no artigo 17-H da Lei Estadual no 7.098/98, sob alegação de irregularidades fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a suspensão da inscrição estadual do contribuinte sem a instauração de prévio e regular procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, e se tal medida viola o direito constitucional ao livre exercício da atividade econômica.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da inscrição estadual sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa configura ato administrativo abusivo e ilegal, incompatível com os postulados do devido processo legal, especialmente quando compromete o regular funcionamento da empresa.

4. O fisco estadual, embora legitimado ao exercício do poder de polícia e à fiscalização das atividades empresariais, não pode adotar medidas restritivas de direitos fundamentais sem propiciar ao contribuinte a oportunidade de defesa prévia, sob pena de violação direta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

5. A suspensão unilateral da inscrição estadual, ao impedir a emissão de notas fiscais, vulnera o princípio constitucional da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica, previstos nos artigos 1o, IV, e 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal, revelando-se como meio indireto de coerção, vedado pela Súmula no 70 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para determinar a imediata reativação da inscrição estadual da impetrante.

Tese de julgamento:

"É abusiva e ilegal a suspensão da inscrição estadual do contribuinte sem a instauração de prévio e regular procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, por configurar violação ao devido processo legal e indevida restrição ao livre exercício da atividade econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, IV; 5o, LV; 170, caput e parágrafo único; Lei Estadual no 7.098/98, art. 17-H.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 70; STF, ARE 917.191/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/06/2016; TJ-MT, AI no 10039115420228110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023; TJ-MT, ReeNec 53495/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17/04/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo
CONSTRUFORTE TERCEIRIZACOES LTDA
, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança sob o n.o

1029984-83.2024.8.11.0003, que indeferiu a medida de urgência requerida com o fim de restabelecer a inscrição estadual da parte impetrante, ora agravada.

Inconformada a empresa Agravante, alega que em razão da notificação n° 528584/1825/68/2024, teve sua inscrição estadual suspensa, juntamente com pedido de documentos para comprovação de regularização de pendências apontadas no Relatório Circunstanciado.

Aduz que a suspensão da inscrição estadual
“acarreta no impedimento de emissão de certidões negativas e por corolário inviabiliza o exercício da sua atividade e o cumprimento de suas obrigações junto a funcionários, credores e fornecedores”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer a concessão liminar recursal para que a autoridade coatora retire a imposição de medida cautelar, mantendo ativa e regular a Inscrição Estadual da impetrante.

Isenção do preparo, id. 247589163.

Concedida à tutela antecipada recursal, id. 255936665.

A agravante informa o descumprimento da tutela antecipada recursal, id

259027173. Decisão determinando o cumprimento, id. 259058199.

Contrarrazões, id. 259611157.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso

requerendo a:
“[...] A) A retratação da decisão monocrática; ou B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida. [...]”
, Id 259617653.

Contrarrazões do agravo interno, id. 266721270.

Decisão postergando a análise para o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, id. 266961259.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e o provimento do agravo interno, id.
271949354

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo
CONSTRUFORTE TERCEIRIZACOES LTDA
, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança sob o n.o

1029984-83.2024.8.11.0003, que indeferiu a medida de urgência requerida com o fim de restabelecer a inscrição estadual da parte impetrante, ora agravada.

Extrai-se dos autos que, ao indeferir o pedido de tutela de urgência o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

“[...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

É cediço, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar.

A análise preliminar dos autos evidencia que o ato administrativo de suspensão da inscrição estadual encontra fundamento no
art. 17-H da Lei Estadual no 7.098/98
, norma que autoriza a Secretaria de Fazenda a suspender a inscrição estadual de empresas em situações de irregularidade fiscal grave ou indícios de fraudes.

Conforme relatado pela autoridade coatora, a suspensão da inscrição estadual decorreu da ausência de comprovação do recolhimento do ICMS incidente nas operações realizadas pela impetrante, bem como de inconsistências fiscais nas entradas e saídas de mercadorias no período fiscalizado.

Nesse contexto, destaca-se que a impetrante argumenta ser inaplicável a responsabilidade tributária que lhe foi imputada, ao passo que a análise dessa alegação exige exame mais aprofundado das provas e dos fatos, o que não pode ser feito em sede de liminar, que pressupõe a existência de prova pré-constituída que comprove, de plano, o direito invocado.

Ainda, não se vislumbra, em análise inicial, ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, pois a medida adotada tem natureza de ato administrativo cautelar e visa à proteção do erário público, amparada na presunção de legalidade que goza o ato administrativo.

No caso em apreço, a impetrante não apresentou elementos que, de forma clara e irrefutável, demonstrem que o ato de suspensão de sua inscrição estadual foi praticado à revelia da legislação vigente ou de forma arbitrária. Pelo contrário, a autoridade coatora embasou sua decisão nos indícios de irregularidades identificados durante fiscalização.

O art. 5o da Constituição Federal, em seu inciso XIII, estabelece que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Da mesma forma, o inciso LV garante o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos. Contudo, tais garantias não são absolutas e podem ser limitadas quando o interesse público o justificar, como ocorre na hipótese de indícios consistentes de fraude ou irregularidades tributárias.

O ato de suspensão da inscrição estadual, ao impedir a emissão de notas fiscais, possui como objetivo principal coibir práticas que possam acarretar prejuízo ao sistema tributário estadual. Tal medida está prevista como cautelaridade necessária à proteção do interesse público e, como tal, não se revela desproporcional ou abusiva, desde que aplicada conforme os ditames legais.

No presente caso, a suspensão da inscrição estadual foi condicionada à regularização das inconsistências apontadas pela autoridade fiscal.

Assim, verifica-se que o Estado está agindo dentro dos limites legais, conferindo à impetrante a oportunidade de demonstrar a regularidade de suas operações e de obter a reativação de sua inscrição mediante cumprimento das exigências estabelecidas.

Ademais, é imperioso destacar que o ordenamento jurídico admite a adoção de medidas cautelares pela administração pública, desde que respaldadas na legislação vigente e proporcionais aos objetivos perseguidos, especialmente em se tratando de matéria tributária.

Nestas considerações,
INDEFIRO
a liminar almejada.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009 [...]”

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como é sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança faz-se necessária à demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam a
relevância dos motivos
em que se assenta o pedido inicial e a
possibilidade de ineficácia da medida
, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Verifica-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a
necessidade de prova pré-constituída
dos autos ou fatos alegados.

No caso, verifica-se que a inscrição estadual da empresa agravante foi suspensa preventivamente, em virtude do
“não atendimento à Intimação n.o 528584/1825/68/2024 da SEFAZ”
e, com fulcro no disposto no
“artigo 17-H da Lei n.o 7.098/98”,

Conforme já exposto, a parte agravada sustenta que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco Estadual, uma vez que há graves indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos.

Observa-se, no entanto, que sobre esta questão
não
foi instaurado prévio e regular procedimento administrativo para oportunizar a agravante o contraditório
e a ampla defesa indispensáveis para eventual aplicação da penalidade de suspensão da sua inscrição estadual, o que macula o ato administrativo do fisco.

No caso em apreço, não se controverte acerca da legitimidade do Poder Público Estadual para o exercício do poder de polícia, compreendendo a fiscalização das atividades empresariais e a aplicação das penalidades cabíveis.

Todavia, revela-se
desarrazoada
a
suspensão prematura da inscrição estadual sem a prévia observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
, sobretudo quando tal medida
enseja a inviabilização da atividade empresarial
, obstando, por consequência, a emissão de notas fiscais e comprometendo a continuidade do empreendimento.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o indeferimento da medida liminar recursal. 2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida
. (TJ-MT - AI: 10039115420228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2023)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT
. 3 –
Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”. (TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO-
MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
- SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
(
CRF, art. 5o, LV).”
(ReeNec 53495/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (destaquei)

Inobstante eventuais irregularidades praticadas pelo contribuinte, fica evidente que o
fisco não observou o devido processo administrativo tributário
, no qual é inerente a estrita consideração dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, os indícios se pairam no sentido de que a
suspensão da Inscrição Estadual na forma como foi realizada pode infringir a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica
, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido vejamos o pronunciamento da Suprema Corte de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera
inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016) (destaquei)

Aliás, sobre o tema, dispõe o enunciado sumular no 70 do Colendo Supremo Tribunal Federal –
verbis
:

“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

Dessa forma, a suspensão da inscrição estadual do contribuinte, sem a devida observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, revela-se medida abusiva e ilegal, constituindo indícios suficientes para a reforma da decisão agravada e a consequente concessão da tutela antecipada de urgência.

À luz dos documentos acostados aos autos, constata-se, em sede de cognição sumária, a verossimilhança do direito invocado pela impetrante, consubstanciada na
ausência de procedimento administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla
defesa, configurando-se, assim, o
fumus boni iuris
(fumaça do bom direito).

Outrossim, resta igualmente evidenciado o
periculum in mora
, na medida em que a manutenção da medida arbitrária imposta compromete, de maneira incontestável, a
continuidade das atividades empresariais da impetrante, obstando-lhe o regular exercício de suas funções e acarretando prejuízos irreversíveis
.

- Do Agravo Interno:

Consoante mencionado, a parte agravada, Estado de Mato Grosso, interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu a tutela antecipada recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se
julgar prejudicado o recurso
, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.
(...) (N.U
1024509-97.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão impugnada para conceder o pedido liminar de antecipação de tutela, determinando que a autoridade coatora promova a imediata reativação da inscrição estadual da impetrante, no prazo de cinco (05) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025